Tribunal: TJSP
Processo: 2264379-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Tutela antecipada – Abstenção de inscrição de nome em órgãos de proteção ao crédito – Requisitos ausentes – Depósito judicial de prestações no valor incontroverso – Obrigatoriedade (art. 330, § 3o, do CPC) – Manutenção na posse do bem – Impossibilidade de se impedir qualquer medida judicial no sentido de recuperar a posse do bem pela agravada – Direito de

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Tutela antecipada – Abstenção de inscrição de nome em órgãos de proteção ao crédito – Requisitos ausentes – Depósito judicial de prestações no valor incontroverso – Obrigatoriedade (art. 330, § 3o, do CPC) – Manutenção na posse do bem – Impossibilidade de se impedir qualquer medida judicial no sentido de recuperar a posse do bem pela agravada – Direito de ação garantido constitucionalmente – Recurso parcialmente provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002504
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2264379-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é agravante ALESSANDRO
COUTO BARROS, é agravado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264379-34.2020.8.26.0000 - Guarujá - Voto 25.614 - (rcs)
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2264379-34.2020 – GUARUJÁ.
Agravante: Alessandro Couto Barros.
Agravada: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento.
Juíza: Gladis Naira Cuvero.
Voto 25.614
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO

Tutela antecipada Abstenção de inscrição de nome
em órgãos de proteção ao crédito
Requisitos
ausentes Depósito judicial de prestações no valor
incontroverso Obrigatoriedade (art. 330, § 3o, do
CPC)
Manutenção na posse do bem

Impossibilidade de se impedir qualquer medida
judicial no sentido de recuperar a posse do bem pela
agravada

Direito
de
ação
garantido
constitucionalmente

Recurso
parcialmente
provido, com observação.
1. Agrava-se de decisão que, em ação revisional de contrato
movida pelo agravante à agravada, indeferiu tutela provisória de urgência (fls.
66/67).
Alude-se à presença de requisitos da tutela provisória. Sustenta
que não pode correr o risco de ter seu bem apreendido para discutir o
contrato. Demais, o depósito das parcelas, conforme requerido, não causará
nenhum prejuízo à recorrida. Também, descabida a inclusão do nome de
suposto devedor em cadastro de restrição quando o débito é objeto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264379-34.2020.8.26.0000 - Guarujá - Voto 25.614 - (rcs)
3
discussão judicial, bem como a retomada do bem. Defende a
inconstitucionalidade da Medida Provisória mo 2.170-36/2001. Colaciona
jurisprudência. Pede efeito suspensivo/ativo.
Deferi efeito ativo parcial (fls. 71/72).
É o relatório.
2. Recurso parcialmente fundado. De fato, não há óbice legal à
realização dos depósitos do valor incontroverso até porque, está-se diante
duma demanda revisional, em que o quantum devido se encontra sub judice,
sujeito, pois, a eventuais modificações.
Além disso, do art. 330 do CPC vê-se tratar de obrigação, já que
seu § 3o determina, expressamente, que o valor incontroverso seja pago no
tempo e modo contratados. Ora, à vista de seu § 2o, que cuida de ações
relativas a empréstimos e financiamentos (como a dos autos), esse pagamento
só se pode dar no âmbito delas, pela consignação.
Nesse contexto, por se tratar de medida que não acarreta
qualquer prejuízo (material ou processual) e diante da determinação do
citado art. 330, § 3o, deve o agravante realizar o depósito da parcela no
valor incontroverso (R$ 317,23 fl. 56, item 'A').
Esclareça-se, porém, que essa consignação não impede qualquer
ação da instituição financeira visando a receber valores que entenda devidos,
nos termos do artigo 784, § 1o, do CPC/2015 nem descaracteriza mora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264379-34.2020.8.26.0000 - Guarujá - Voto 25.614 - (rcs)
4
caso existente. Aqui, a observação.
Outrossim, inda quanto à questão do depósito das parcelas do
valor incontroverso, consigno que essa não se enquadra no âmbito da tutela
provisória de urgência ou evidência, porque a providência decorre de lei (art.
330, § 3o, do CPC).
Logo, seu deferimento, aqui, não se dá com base no artigo 303
do CPC, nem estará sujeita aos efeitos de eventual estabilidade (artigo 304,
caput, desse Código).
Por outro lado, quanto à abstenção de nome em órgãos de
proteção ao crédito, não é caso de concessão liminar, porque o agravante
reconhece manter com a agravada relação de crédito, representada por
contrato de financiamento. Nesse contexto, inexiste prova inequívoca a
referendar liminar. Mesmo porque, a anotação do nome de inadimplentes é
legal e efetuada com base em informações do credor, que por elas assume
responsabilidade.
Como se sabe, nas relações comerciais são anotadas nos órgãos
cadastrais informações sobre eventual inadimplemento de dívida ou
descumprimento de contrato sob ótica da instituição credora.
O sistema preventivo adotado serve à proteção do crédito em
geral, tendo aqueles que o concedem o direito de saber da situação do
pretendente junto à praça em geral, informação que apenas revela pendência
existente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264379-34.2020.8.26.0000 - Guarujá - Voto 25.614 - (rcs)
5
Os órgãos de proteção ao crédito não poderiam ser impedidos de
fornecer essas informações, sendo esta uma de suas precípuas funções. Aliás,
tal serviço vem previsto no art. 43, caput e § 4o, da Lei no 8.078/90.

Infere-se, assim, que os órgãos de informação, de cadastro e de
proteção ao crédito servem para solidificar o mercado financeiro.
Evidentemente, cabe ao Poder Judiciário coibir abusos e punir
falsas informações do que aqui não sucede.
No mais, não há como acolher pedido para impedir a recorrida de
proceder ao ajuizamento de ação de busca e apreensão para retomada da
posse do veículo, objeto do financiamento, uma vez que não se pode ferir ou
restringir direito de ação, garantido constitucionalmente.
3. Pelo exposto, provê-se parcialmente o recurso para possibilitar
depósito do valor incontroverso, com observação.
Vicentini Barroso